Tribunal: TJMT
Processo: 1013199-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013199-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO JOSE ROSSETTO - CPF: 369.302.709-97 (AGRAVANTE), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS CUIABA LTDA - CNPJ: 20.322.263/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – BLOQUEIO PARCIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente ao salário é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, o Juiz singular determinou o bloqueio de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo Agravado, uma vez que este percentual não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO JOSÉ ROSSETO
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Despejo Por Falta de Pagamento de Aluguéis c/c Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença
n.° 1006123-61.2018.8.11.0086, ajuizada por
SÉRGIO TARTARI,
manteve a penhora
on line
sobre 20% (vinte cento) dos proventos de aposentadoria do Agravante.

Inconformado, o Agravante utiliza-se deste Instrumental pleiteando a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que o valor bloqueado em sua conta bancária são proventos de aposentadoria, ou seja, tem natureza alimentar e, por isso, é impenhorável.

Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, cujo dispositivo estabelece que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis por se tratar de verba alimentar.

Por fim, alega que a manutenção da decisão acarretar-lhe-á grave prejuízo, pois o bloqueio da quantia depositada em sua conta bancária privará completamente de sua subsistência e de sua família, posto que não possui outra fonte de renda.

Sob estes argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal a fim de que fosse autorizada a liberação do numerário. No mérito, pleiteou o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146524651).

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
SÉRGIO TARTARI
ajuizou
Ação de Despejo Por Falta de Pagamento de Aluguéis c/c Cobrança
n.° 1006123-61.2018.8.11.0086, em desfavor de
CELSO JOSÉ ROSSETO,
objetivando o recebimento de R$ 146.540,48 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais, e quarenta e oito centavos).

O Agravado logrou êxito em localizar numerário depositado na conta bancária do Agravante, e foi bloqueado o valor de R$ R$ 7.036,58 (sete mil, trinta e seis reais, e cinquenta e oito centavos)(ID. 86881256).

Diante do bloqueio do saldo em sua conta, o executado/Agravante pleiteou, liminarmente, a liberação do numerário, ao argumento de que são albergados pelo instituto da impenhorabilidade.

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, o Juiz condutor do feito deferiu
parcialmente
a tutela, e determinou a liberação de 80% (oitenta por cento) da quantia, como se constata do ID. 88203611 – demanda principal.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, cuja controvérsia cinge-se na legitimidade, ou não, do bloqueio do valor remanescente, isto é, 20% (vinte por cento).

Pois bem. Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece o rol dos bens impenhoráveis; o inciso IV do referido dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios etc.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa a proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir o mínimo indispensável à existência digna do devedor. Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária pa4ra garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Neste contexto, em que pesem às alegações lançadas pelo Agravante de que os valores constritos em suas contas bancárias são de natureza alimentar por serem oriundos de proventos de aposentadoria, essa circunstância por si só, não tem o condão de impedir o alcance da execução sobre seus ganhos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE.

OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar
, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)
(STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna
, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da verba salarial, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA
, LIMITANDO-SE A 15% – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA, QUE LHE PROPORCIONAM OUTRA RENDA – RENDA NÃO COMPROVADA –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE
– PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC –
PRECEDENTE RECENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Recurso parcialmente provido, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ.
(TJ-SP – AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações. Nessa toada, reputo acertada a decisão objurgada, eis que o bloqueio efetivado no saldo bancário do Agravante
encontra-se dentro do limite do aceitável da penhora de proventos.

Diante deste quadro, considerando que não há nos autos elementos capazes de infirmar a decisão vergastada, é de rigor o desprovimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022